Tribunal: TJMT
Processo: 1037819-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1037819-97.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, LAVAGEM DE DINHEIRO, INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E FURTO QUALIFICADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo informático e furto qualificado pela fraude; (ii) paciente supostamente integra organização criminosa dedicada à obtenção e comercialização de dados sensíveis, além de fraudes envolvendo cartões de crédito; (iii) movimentação de aproximadamente R$ 7.000.000,00 pelos investigados; (iv) atuação da paciente supostamente envolvia a administração e suporte dos grupos, além da utilização de e-mails temporários e realização de compras fraudulentas.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a prisão preventiva está lastreada em fumus comissi delicti e periculum libertatis; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação da custódia cautelar; (iii) examinar a contemporaneidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos dos elementos presentes na representação da autoridade policial.
6. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.
7. A pluralidade de agentes envolvidos na trama criminosa e a complexidade das condutas delituosas, envolvendo fraudes financeiras com cartões de crédito clonados, estratégia sofisticada de lavagem de dinheiro, invasão de sistemas governamentais e movimentação de aproximadamente R$ 7.000.000,00 por parte dos investigados, revelam a gravidade concreta e certo profissionalismo da conduta, justificando a custódia motivada na garantia da ordem pública.
8. A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública.
9. A contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, § 2o, 313, 316, parágrafo único, 648, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP; STF, AgR no HC n. 192.519/BA; TJMT, Enunciados 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037819-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON DE SOUSA LIMA - CPF: 529.906.052-15 (ADVOGADO), ESTER DA SILVA ASSIS - CPF: 028.981.172-42 (PACIENTE), WANDERSON DE SOUSA LIMA - CPF: 529.906.052-15 (IMPETRANTE), WILLIAM BRUNO GAMA MACIEL - CPF: 999.401.752-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), WILLIAM BRUNO GAMA MACIEL - CPF: 999.401.752-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DIAS - CPF: 126.461.599-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD OLIVEIRA JALES DA SILVA - CPF: 373.028.378-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CESAR DE AMORIM NETO - CPF: 609.221.163-77 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYLER DE JESUS SOUZA - CPF: 861.986.975-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, LAVAGEM DE DINHEIRO, INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E FURTO QUALIFICADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo informático e furto qualificado pela fraude;
(ii)
paciente supostamente integra organização criminosa dedicada à obtenção e comercialização de dados sensíveis, além de fraudes envolvendo cartões de crédito;
(iii)
movimentação de aproximadamente R$ 7.000.000,00 pelos investigados;
(iv)
atuação da paciente supostamente envolvia a administração e suporte dos grupos, além da utilização de e-mails temporários e realização de compras fraudulentas.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a prisão preventiva está lastreada em
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
;
(ii)
analisar a idoneidade da fundamentação da custódia cautelar;
(iii)
examinar a contemporaneidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos dos elementos presentes na representação da autoridade policial.

6. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.

7. A pluralidade de agentes envolvidos na trama criminosa e a complexidade das condutas delituosas, envolvendo fraudes financeiras com cartões de crédito clonados, estratégia sofisticada de lavagem de dinheiro, invasão de sistemas governamentais e movimentação de aproximadamente R$ 7.000.000,00 por parte dos investigados, revelam a gravidade concreta e certo profissionalismo da conduta, justificando a custódia motivada na garantia da ordem pública.

8. A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública.

9. A contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, § 2o, 313, 316, parágrafo único, 648, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP; STF, AgR no HC n. 192.519/BA; TJMT, Enunciados 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou a prisão preventiva da paciente
Ester da Silva Assis
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, a paciente está presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo informático e furto qualificado pela fraude.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, os impetrantes alegam que não estaria demonstrado o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, salientando a ausência de indícios de autoria e que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defendem a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Sustentam que a prisão preventiva não atenderia ao requisito da contemporaneidade, pois decretada com base em fatos pretéritos. Ainda, suscitam a falta de reanálise da prisão preventiva, como exige o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Destacam que a paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 325036857).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 327835357).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 328302897).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Em síntese, a investigação foi deflagrada a partir de relatório técnico elaborado em 29/junho/2023, que identificou violação de segurança em módulo do Sistema Geia da Polícia Civil/MT.

As apurações descortinaram elementos indiciários da existência de organização criminosa dedicada à obtenção e comercialização de dados sensíveis, além do fornecimento de ferramentas destinadas à perpetração de fraudes.

Consta que um dos núcleos de atuação se concentrava na manipulação de informações veiculares, no qual o coinvestigado Richard seria o responsável por adquirir credenciais de acesso a sistemas governamentais restritos, como DETRAN e SINESP, obtendo dados confidenciais de chassis, motores e placas de veículos.

Ao que parece, a finalidade dessa atividade criminosa consistia em “esquentar” veículos subtraídos mediante furto ou roubo, alterando seus sinais identificadores para criar aparência de regularidade e viabilizar sua reinserção no mercado. A dimensão dessa atividade é evidenciada pela apreensão de dispositivo “Jammer” em poder de Richard, utilizado para bloqueio de sinais de rastreamento.

Paralelamente, outro núcleo da organização, denominado “grupo Disney”, tinha atuação especializada em fraudes envolvendo cartões de crédito e comercialização de dados.

Liderado pelo coinvestigado Ryan da Silva Fonseca, o grupo operava mediante sites e canais no aplicativo de mensagens Telegram, que eram utilizados para comercialização de ferramentas conhecidas como “GGs” (geradores de cartões de crédito) e “Checkers” (verificadores de validade de cartões e credenciais de acesso a e-mails, redes sociais e plataformas de varejo).

Infere-se das investigações que a obtenção de ganhos financeiros por meio das atividades ilícitas exigiu a implementação de mecanismos para dissimular a origem dos valores. A lavagem de capitais era executada mediante pulverização de recursos em contas bancárias de terceiros, incluindo familiares.

As investigações também identificaram o uso de plataformas de apostas esportivas (Betano, Blaze e Playpix) e corretoras de criptomoedas (Binance, Bitybank) como instrumentos para restabelecimento dos ganhos no mercado formal, simulando valores legais.

Ainda, as condutas criminosas teriam alcançado ainda fraudes contra serviços específicos, como aplicativos de transporte (99 e Uber) e empresas de recarga de telefonia móvel (RecargaPay), nos quais cartões clonados ou gerados eram empregados para obtenção indevida de serviços.

À vista desse cenário, o Juízo de origem atendeu à representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva da paciente e de outros seis investigados com vistas à garantia da ordem pública:

“[...] O risco à ordem pública é substancialmente evidenciado pelo comportamento dos investigados, que demonstra uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa e impacto direto na segurança social e digital. A complexidade e a abrangência das atividades criminosas, que incluem a invasão de sistemas públicos de segurança (como aqueles atinentes à PJC/MT, DETRANs, SINESP, PMERJ, PM/SC) e a manipulação de informações veiculares (chassis, motores, placas para ‘esquentar’ carros roubados), revelam uma gravíssiva afronta à estabilidade institucional, à ordem jurídica e à segurança da população [...]

Além disso, a participação de ESTER DA SILVA ASSIS como administradora e suporte dos grupos no Telegram (Disney Checkers), e sua atuação na adição de 42 CCs (cartões de crédito) e compras fraudulentas de ingressos, reforçam a abrangência da fraude e a capacidade da organização de se manter ativa e rentável, gerando um impacto negativo contínuo na ordem pública [...]

Essa interconexão e a capacidade de substituição de membros ou métodos tornam a organização um perigo constante e substancial à ordem social e econômica, pois sua atuação não se limitará a incidentes pontuais, mas a um modus operandi sistêmico e contínuo de práticas criminosas em diversos domínios, desde fraudes financeiras com cartões de crédito clonados/gerados, invasão de sistemas governamentais, até adulteração de veículos e lavagem de ativos em milhões de reais, afetando diretamente a confiabilidade das plataformas digitais e a segurança das instituições.

A sofisticação da organização, a divisão de tarefas e o uso de interpostas pessoas amplificam o impacto de suas ações, afetando não apenas indivíduos, mas também empresas e órgãos governamentais em diversos estados [...]”

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 21/outubro/2025.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Consta da representação da autoridade policial que a participação da paciente envolvia a administração e suporte dos grupos, além da utilização e-mails temporários e a realização de compras fraudulentas. Além disso, consta que ela movimentou R$ 217.035,72 e “
sua participação se restringe ao controle, moderação e administração dos grupos no Instagram, além de fazer uso dos serviços disponibilizados no site
”.

Esses elementos bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Prosseguindo, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a pluralidade de agentes envolvidos na trama criminosa (sete) e a complexidade das condutas delituosas, envolvendo fraudes financeiras com cartões de crédito clonados, invasão de sistemas governamentais e movimentação de aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) por parte dos investigados, revelam a gravidade concreta e certo profissionalismo da conduta, justificando a custódia motivada na garantia da ordem pública.

Soma-se a isso a sofisticada estratégia de branqueamento de capitais, consistente na utilização de plataformas de apostas esportivas e corretoras de criptomoedas para reintrodução de valores no mercado formal, aparentando ganhos lícitos, e na pulverização de recursos em contas bancárias de terceiros, incluindo familiares.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Para além da elevada reprovabilidade do
modus operandi
, a possível participação da paciente em associação criminosa de tamanha envergadura evidencia o relevante grau de periculosidade e o risco que ela representa para o meio social em que está inserido, constituindo, a priori, fundamento adequado e idôneo da custódia cautelar imposta para interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (AgRg no HC 907.910/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 24/06/2024).

Delineado esse quadro, não há como se reconhecer a desnecessidade do claustro, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos que embasam a custódia impugnada.

Outra tese que não merece prosperar é a propalada ofensa do decreto cautelar ao requisito da contemporaneidade, seja porque as supostas atividades criminosas persistiram até a data da representação da autoridade policial, seja porque a gravidade concreta da conduta, justamente por refletir periculosidade acentuada do seu provável autor, já seria suficiente para mitigar o requisito da contemporaneidade.

Aliás, o art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal é claro ao dispor acerca da necessidade de atualidade da constrição cautelar em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Ou seja, “
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
” (STF, AgR no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Na espécie, registra-se que, afora demonstrado o
periculum libertatis
, como exposto acima, o decreto de prisão preventiva foi proferido após o avanço das investigações policiais que identificaram os meandros da complexa organização criminosa, possibilitando a imposição da custódia à paciente, de modo que não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão.

Também não há que se falar em ofensa ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois a prisão preventiva foi decretada em 24/setembro/2025, ou seja, há aproximadamente 40 dias.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” (STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024).

Portanto, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública e frear as atividades do grupo criminoso, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Ester da Silva Assis
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025